Tribunal: TJES
Processo: 5020396-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020396-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTH DE ALMEIDA SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA EXPRESSA. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, deferiu medida liminar para a retomada do bem em favor da instituição financeira. 2. A agravante alega a abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de informação acerca da taxa diária correspondente no contrato, o que resultaria na descaracterização da mora e na impossibilidade da liminar.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de informação sobre a taxa de juros diária em contrato que prevê capitalização nessa periodicidade descaracteriza a mora do devedor e, consequentemente, obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a previsão de capitalização diária de juros exige, em respeito ao dever de informação, a indicação expressa da taxa diária correspondente, sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual. 5. A ausência de transparência e a deficiência de informação quanto aos encargos pactuados configuram abusividade contratual no período de normalidade. 6. Segundo a jurisprudência pacífica, o reconhecimento da ilegalidade de encargos no período de normalidade (capitalização de juros) possui o condão de descaracterizar a mora. 7. Ausente a comprovação da mora, requisito essencial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, deve ser indeferida a medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão. 9. Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.8.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5000941-89.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUTH DE ALMEIDA SOUZA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5043596-04.2025.8.08.0024
movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu a medida liminar para a retomada do veículo HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora da recorrente, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 17833980), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020396-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTH DE ALMEIDA SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUTH DE ALMEIDA SOUZA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5043596-04.2025.8.08.0024
movida por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, deferiu a medida liminar para a retomada do veículo HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora da recorrente, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Pois bem.

Na espécie, observo tratar de ação de busca e apreensão aforada pelo banco ora agravado alegando que concedeu financiamento em favor da ora recorrente no importe de R$ 68.867,86 (sessenta e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, mediante Operação de Crédito ao Consumidor (CDC) – veículos nº 24684860, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 22/04/2024.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar se a ausência de informação sobre a taxa de juros diária em contrato que prevê sua capitalização nessa periodicidade é capaz de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, obstar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a previsão de capitalização diária de juros exige, em respeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), a indicação expressa da taxa diária correspondente, não sendo suficiente a mera menção às taxas mensal e anual.

Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ firmou que há “
insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”
(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/10/2020).

Essa orientação tem sido reiterada em julgados mais recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. [...]
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
[...
], sob pena de violação do dever de informação
. [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Não é outro o posicionar que vem sendo adotado por esta c. Câmara Cível em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000941-89.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 07/Mai/2025)

No caso em comento, ao que me parece, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes prevê, em sua cláusula 3, que a dívida será acrescida de juros remuneratórios capitalizados diariamente. Entretanto, ao analisar o quadro resumo e as condições do financiamento, observa-se a indicação das taxas mensal (1,74%) e anual (23,00%), mas não há a especificação da taxa diária de juros. Tal prática viola o dever de informação e, conforme a jurisprudência pacífica sobre o tema, configura abusividade contratual no período de normalidade, o que descaracteriza a mora do devedor.

Ausente a comprovação da mora, requisito essencial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar de busca e apreensão não pode subsistir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, reformar a r. decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)